Tribunal: TJSP
Processo: 2290851-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Arbitramento de Honorários. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que, dentre outras providências, determinou a suspensão da CNH do coexecutado Luiz. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Medida extrema não justificada. Ausência de demonstração da utilidade e eficácia da providência almejada. Pedido que, além de não guardar qualquer relação com o débito

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Arbitramento de Honorários. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que, dentre outras providências, determinou a suspensão da CNH do coexecutado Luiz. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Medida extrema não justificada. Ausência de demonstração da utilidade e eficácia da providência almejada. Pedido que, além de não guardar qualquer relação com o débito exequendo, não comporta deferimento nesse momento ante a ausência de comprovação do esgotamento das demais medidas voltadas à satisfação do crédito. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*